Tribunal: STF
Processo: RHC 56987
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE
AOS MENORES. PRETENSÃO DE ABATER DA DÍVIDA O VALOR CORRESPONDENTE.
- INADMISSIBILIDADE, POIS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVE
SER FEITO ATRAVÉS DA MÃE, QUE TEM OS FILHOS SOB SUA GUARDA. - RECURSO
DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO POR NÃO SE ENCONTRAR
CONFIGURADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.